Tribunal: TJMT
Processo: 1028161-96.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1028161-96.2020.8.11.0041
RECORRENTE (S): EDIMA ARGUELHO DE FARIA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por EDIMA ARGUELHO DE FARIA com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 115961458):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPROCEDÊNCIA – EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – DESCABIMENTO – OMISSÃO DO ESTADO CIVIL PELO CÔNJUGE AVALISTA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar-se em nulidade da garantia em razão do aval prestado sem a necessária outorga uxória, se o avalista omitiu o seu estado civil, faltando com a boa-fé contratual.
Já é entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao mitigar tal regra, quando o avalista, de forma dolosa, omite o seu estado civil, contrariando, assim, a boa-fé contratual que se espera das relações jurídicas (AgInt no REsp 1345901/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 12/05/2017)”. (N.U 1028161-96.2020.8.11.0041, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 26/01/2022).
Os embargos de declaração foram rejeitados. (id. 120922996.
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.647, III, do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “(...) Considerando o desconhecimento sobre o fato motivador da lide, no qual entende ter sido necessária à sua participação para a validação da garantia de fiador/aval do esposo, propôs os embargos de terceiro pretendendo a decretação da nulidade total do aval e seus efeitos, ante a ausência da outorga uxória, positivada”. os acórdãos violam e negam vigência ao artigo 1.647, III, CC, fazendo letra morta a outorga uxória e os reflexos diretos sobre a affectio maritalis, causando prejuízo material decorrente dos desdobramentos da ação de execução movida contra seu marido que imporá danos à sociedade marital”.
Assevera ofensa ao artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e aduz que deve ser invertido o ônus da prova para apurar a verdade real dos fatos com base na certidão de casamento para a comprovação do estado civil do seu cônjuge, afastando a suposta má-fé.
Recurso tempestivo (id. 123721970).
Contrarrazões (id. 125640672).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega que “(...) Considerando o desconhecimento sobre o fato motivador da lide, no qual entende ter sido necessária à sua participação para a validação da garantia de fiador/aval do esposo, propôs os embargos de terceiro pretendendo a decretação da nulidade total do aval e seus efeitos, ante a ausência da outorga uxória, positivada”. os acórdãos violam e negam vigência ao artigo 1.647, III, CC, fazendo letra morta a outorga uxória e os reflexos diretos sobre a affectio maritalis, causando prejuízo material decorrente dos desdobramentos da ação de execução movida contra seu marido que imporá danos à sociedade marital”. (g.n)
Quanto a este ponto, no acórdão impugnado ficou consignado que “(...) Não há falar-se em nulidade da garantia em razão do aval prestado sem a necessária outorga uxória, se o avalista omitiu o seu estado civil, faltando com a boa-fé contratual. Já é entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao mitigar tal regra, quando o avalista, de forma dolosa, omite o seu estado civil, contrariando, assim, a boa-fé contratual que se espera das relações jurídicas (AgInt no REsp 1345901/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 12/05/2017). (..) No caso, verifica-se do item 3 da Cédula de Crédito Bancário executada que o avalista, Sr. RICARDO AGUERLHO DE FARIA (esposo da apelante), consta como solteiro (ID 4556720 do processo na origem), apesar de ser casado com a recorrente desde agosto/1982, conforme certidão de casamento constante no ID 111257465”. (g.n) (id. 115961458)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE FIANÇA. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 332/STJ. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão concluiu que a fiança foi prestada sem a anuência do cônjuge, o que inviabilizaria sua validade. Súmulas 5 e 7/STJ.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica ineficácia total da garantia (Sumula 332/STJ), salvo se o fiador emitir declaração falsa, ocultando seu estado civil de casado. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. (...).
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp n. 1.729.401/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 15/3/2021). (g.n)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE.
1. (...)
2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia (Sumula 332/STJ), salvo se o fiador emitir declaração falsa, ocultando seu estado civil de casado. Precedentes.
2.1. A Corte Estadual reconheceu a má-fé do devedor, ora recorrente, que omitiu seu estado civil, objetivando frustrar a garantia.
2.2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no ponto, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, de modo a se impor a rejeição da pretensão recursal, nos termos da Súmula 83 do STJ.
2.3. Ademais, inevitavelmente, para rever tais conclusões, no sentido de afastar a má-fé reconhecida pela Corte de origem, seria imprescindível a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp n. 1.533.161/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 31/8/2018). (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular para as alíneas “c” e “a”, do artigo 105, III, da CF, quanto à suposta afronta ao artigo 1.647, III, do CC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...).
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 6o, VIII, do CDC, amparada na assertiva de que deve ser invertido o ônus da prova para apurar a verdade real dos fatos com base na certidão de casamento para a comprovação do estado civil do seu cônjuge, afastando a suposta má-fé.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “ (...) No caso, verifica-se do item 3 da Cédula de Crédito Bancário executada que o avalista, Sr. RICARDO AGUERLHO DE FARIA (esposo da apelante), consta como solteiro (ID 4556720 do processo na origem), apesar de ser casado com a recorrente desde agosto/1982, conforme certidão de casamento constante no ID 111257465. Imperioso ressaltar que o avalista assinou conscientemente o documento, de modo que, se se declarou solteiro quando na verdade era casado, não se pode exigir do banco credor, que não estava ciente da condição de casado do avalista no ato da contratação, o cumprimento dos requisitos legais concernentes à outorga uxória. Nesse contexto, insta salientar que a boa-fé objetiva é inerente a qualquer negócio jurídico, devendo ser observada antes, durante e no pós-contrato (artigo 113 do CC). Assim, o avalista tem o dever de prestar informações verídicas e não ocultar situações que possam influenciar o contrato, não podendo, jamais, ser beneficiado pelo sua má-fé. Logo, não há falar-se em nulidade da garantia em razão do aval prestado sem a necessária outorga uxória, se o avalista omitiu o seu estado civil, faltando com a boa-fé contratutal”. (id. 115961458) (g.n)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre este ponto, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE.
1. (...)
2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia (Sumula 332/STJ), salvo se o fiador emitir declaração falsa, ocultando seu estado civil de casado. Precedentes.
2.1. A Corte Estadual reconheceu a má-fé do devedor, ora recorrente, que omitiu seu estado civil, objetivando frustrar a garantia.
2.2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no ponto, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, de modo a se impor a rejeição da pretensão recursal, nos termos da Súmula 83 do STJ.
2.3. Ademais, inevitavelmente, para rever tais conclusões, no sentido de afastar a má-fé reconhecida pela Corte de origem, seria imprescindível a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp n. 1.533.161/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 31/8/2018). (g.n)
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça